Tribunal: TCU
Processo: 043.392/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9150/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lazaro Pereira Neves (peça 96) em face do Acórdão 823/2020-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com as instruções emitidas nos autos (peças 102-104) de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.392/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lazaro Pereira Neves (XXX.433.546-XX) 1.2. Recorrente: Lazaro Pereira Neves (XXX.433.546-XX) 1.3. Entidade: Município de Berilo - MG 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Mariana Andrade Cristianismo (190.154/OAB-MG) e outros, representando Lazaro Pereira Neves. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.